Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0707606-11.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. RECORRIDO: LARA HANNAH AZEVEDO FERREIRA, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre as partes, para que surta os efeitos legais. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 9 de março de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito